Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DECISÃO Vistos. A agravante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pela agravante em sede recursal e, oportunizado à agravante juntar os comprovantes de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda, extrato bancário dos últimos 3 meses e outros, a agravante quedou-se inerte, conforme certificado em ID 57876836. Embora a agravante afirme que é corretora de imóveis e que o valor por ela recebido é variável, bem como que não pode arcar com as custas processuais, não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove suas alegações. Com efeito, entendo que a agravante não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que, embora oportunizado, não juntou aos autos contracheque ou qualquer documento que pudesse comprovar a alegada insuficiência de recursos. Dessa forma, não comprovada a miserabilidade alegada pela agravante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora